Tribunal: TJMT
Processo: 1002527-05.2019.8.11.0051
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002527-05.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Oncológico]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SILMARA DA SILVA LOPES - CPF: 732.389.619-34 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), SILMARA DA SILVA LOPES - CPF: 732.389.619-34 (APELADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA DECLARAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MERITO EM RELAÇÃO AO ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICIPIO E CAMPO VERDE. E DE CONSEQUENCIA, DETERMINAR A REDISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS REMANESCENTES ÀS CÂMARAS ISOLADAS DE DIREITO PRIVADO.

E M E N T A

REEXAME/RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR OU FAZER – RECUSA DO PLANO DE SÁUDE – AUSÊNCIA DE RECUSA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.

Ausente a negativa do Estado de Mato Grosso e do Município de Campo Verde-MT na prestação do serviço de saúde pleiteado, o que se faz necessário para a judicialização na prestação de serviços de saúde, a fim de evitar a preterição daqueles que aguardam na fila o atendimento.

Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Trata-se de recursos de apelação cíveis, interpostos por Silmara da Silva Lopes, Unimed Cuiabá e Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, que, nos autos da ação de obrigação de dar ou fazer nº 1002527-05.2019.8.11.0051, julgou procedentes os pedidos da petição inicial, condenando o Estado de Mato Grosso, o Município de Campo Verde e a Unimed Cuiabá a fornecer o medicamento Abemaciclibe 150mg, enquanto for necessário ao tratamento da paciente Silmara da Silva Lopes.

Silmara da Silva Lopes, no recurso de apelação interposto (ID 66026216), aduz que foi indeferido o seu pedido de ressarcimento dos valores gastos com remédios antes do deferimento da antecipação da tutela em que pese tenha sido delimitado na decisão liminar a impossibilidade de recusa pelo plano de saúde em liberar medicamentos sem enumeração no rol da ANS, tendo em vista que o rol não é taxativo, de sorte que, a seu sentir, a condenação deveria ser desde o momento da recusa, com o devido ressarcimento.

Após, diante da ausência de condenação por danos morais, sustenta que a negativa da operadora lhe causou angústia, levando em consideração que o custo mensal ultrapassava 20 mil reais, o que inviabilizou o tratamento médico, causando prejuízo e risco de morte. Desse modo, pugna pelo deferimento do pedido de indenização por danos morais.

Por fim, requer que os honorários de sucumbência sejam fixados entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, excluindo-se a fixação por quantia certa feita na sentença, bem como requer a majoração dos honorários, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

A Unimed Cuiabá, ora apelada, apresentou contrarrazões, para que seja negado o recurso interposto pela apelante (ID66026230).

Por sua vez, a Unimed Cuiabá – Cooperativa de trabalho médico, em seu recurso de apelação (ID 66026218), almeja a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, argumentando a legalidade da ausência de cobertura, pois na cláusula de cobertura contratual não constavam tratamentos não previstos expressamente no Rol de procedimentos da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, de modo que não haveria obrigatoriedade da cobertura em favor da paciente.

Silmara da Silva Lopes, ora apelada, apresentou contrarrazões, pelo desprovimento deste recurso de apelação. (ID 66026226).

A seu turno, o Estado de Mato Grosso (ID 66026228) apresenta preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que a ação trata da recusa da Unimed Cuiabá em fornecer o medicamento para Silmara da Silva Lopes e que, reconhecida a procedência dos pedidos em relação à seguradora de saúde contratada (UNIMED), exclui-se a responsabilidade do Estado.

Expõe que o medicamento não integra a relação do sistema SUS, por ser um fármaco apenas utilizado por hospitais conveniados, devendo ser fornecido junto com o tratamento, bem como que não há negativa do poder público em fornecer o medicamento, de modo que a condenação proferida em primeiro grau enseja a preterição do direito daqueles que na mesma condição aguardam na fila a disponibilização do tratamento pretendido e se submetem aos critérios estabelecidos pelo órgão competente.

Outrossim, argumenta ser inestimável o proveito econômico da parte autora, devendo incidir o disposto no §8º do art. 85 do CPC.

A Unimed Cuiabá, ora apelada, apresentou contrarrazões para que seja negado o provimento do recurso (ID 66026234).

O parecer da Procuradoria Geral da Justiça opina a) pelo provimento do recurso interposto por Silmara da Silva Lopes, para que seja deferido o reembolso, a indenização por danos morais e que os honorários de sucumbência sejam fixados no valor nos termos do artigo 85, §2º, do CPC; b) pelo desprovimento do recurso interposto pela Unimed Cuiabá, em razão do rol da ANS ser meramente exemplificativo, conforme entendimento atualizado do STJ; e c) pelo provimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, com o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CESSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Inicialmente, acerca da alegação de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, verifico que a petição inicial (ID 66021305) indicou no polo passivo o Município de Campo Verde-MT e o Estado de Mato Grosso, pugnando pelo fornecimento do medicamento Abemaciclibe 150 mg (Verzenios) e apresentando documentos relacionados à recusa da Unimed Cuiabá em fornecer o referido medicamento.

Posteriormente, foi apresentada emenda à inicial, incluindo a Unimed Cuiabá no polo passivo desta ação, com o pedido de reembolso das quantias gastas com o medicamento cumulado com o pedido de nulidade de cláusula contratual e de indenização por danos morais.

Isto posto e compulsando detidamente os autos, tenho que não há provas que evidenciem a negativa do Estado de Mato Grosso na prestação do serviço de saúde pleiteado, o que se faz necessário para a judicialização na prestação de serviços de saúde, a fim de evitar a preterição daqueles que aguardam na fila o atendimento.

Assim, o seguinte julgado:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ELETIVO - LAUDO MÉDICO ATESTANDO A URGÊNCIA/NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - FILA REGULAR DE ESPERA PARA ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRETERIÇÃO DA ORDEM - OBSERVÂNCIA DOS TRÂMITES LEGAIS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PREJUDICADO.
Faz-se necessária a comprovação da hipossuficiência econômico-financeira, a urgência/necessidade do tratamento médico, bem como a
negativa do atendimento do Poder Público
, capaz de avaliar a possibilidade de preterição do direito daqueles que na mesma condição aguardam na fila a disponibilização do tratamento médico pretendido e se submetem aos critérios estabelecidos pelo órgão competente
. Assim, ante a insuficiência de provas nos autos, demonstrando a necessidade do procedimento cirúrgico de forma detalhada e precisa, torna-se imperiosa a reforma da sentença, a fim de ser julgada improcedente a pretensão autoral. (N.U 0004492-43.2014.8.11.0008, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 18/03/2019). Destaquei.

Desse modo, ante a ausência de negativa do atendimento pelo poder público, reconheço a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Noutro quadrante, ainda que a sentença tenha registrado a desnecessidade da remessa necessária, verifico que o Município de Campo Verde consta no polo passivo na petição inicial, bem como que o valor da causa é superior a 300 mil reais, dada a responsabilidade solidária quanto ao fornecimento de medicamentos, montante que ultrapassa o limite estabelecido, de até 100 salários-mínimos, para a desnecessidade de reexame necessário em condenação de Municípios, nos moldes do artigo 496, §3º, III, do Código de Processo Civil.

Assim, procedo ao reexame necessário, tendo em vista que o artigo 496 do CPC dispõe que a sentença não produzirá efeitos senão após confirmada pelo Tribunal.

Diante disso, constato que também não houve a negativa do Município de Campo Verde para a prestação do serviço de saúde pleiteado, antes de ser ajuizada a ação, podendo causar a preterição dos que já aguardam na fila para atendimento.

Isso posto, reconheço, de ofício, a ilegitimidade passiva do Município de Campo Verde, em sede de reexame necessário, com base no artigo 496 do CPC.

Ante o exposto,
dou provimento ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso
e reformo a sentença para
declarar extinto o feito
,
sem resolução do mérito
, em consonância com o artigo 485, VI, do CPC,
em relação ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Campo Verde-MT
e, de consequência, passando o feito a tramitar entre particulares,
determino a redistribuição dos recursos remanescentes às Câmaras Isoladas de Direito Privado
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 16 DE FEVEREIRO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1º. VOGAL. O 2º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 07 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Conforme já relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por Silmara da Silva Lopes, Estado de Mato Grosso, e UNIMED Cuiabá contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n° 1002527-05.2019.8.11.0051 proposta por Silmara da Silva Lopes, julgou procedente a pretensão inicial e determinou que os requeridos forneçam à autora o fármaco Abemaciclibe 150 mg, enquanto necessário. Julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral e ressarcimento dos valores gastos para aquisição do medicamento em momento anterior à decisão que deferiu a liminar.

CONDENOU ainda, os Requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados também em R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Silmara, UNIMED Cuiabá, e o Estado de Mato Grosso interpuseram recursos contra a sentença.

Em seu recurso, Silmara requereu a reforma da sentença para que seja deferido o pedido de ressarcimento dos valores pagos pelo medicamento negado pela Unimed Cuiabá, bem como pugnou pelo deferimento do pedido de pagamento de indenização por danos morais em favor da Apelante; não somente isso, requereu que os Apelados fossem condenados solidariamente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% a 20% do valor atualizado da causa, ou, na hipótese de entendimento diverso, que tais percentuais incidam sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.

A Unimed Cuiabá, aduz a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da Apelante/Apelada Silmara, de maneira a inverter o ônus sucumbencial para que esta fosse condenada ao pagamento dos honorários advocatícios. Subsidiariamente, pugnou que fosse extirpada a obrigatoriedade da Apelante UNIMED em arcar com medicamento não previsto no rol da ANS, como também afastar a condenação em danos morais, ou minorar os arbitrados.

E por fim, o ESTADO DE MATO GROSSO alegou que a Unimed possui obrigação contratual, de natureza privada, enquanto, em relação aos entes públicos, é de natureza pública, de maneira que tais responsabilidades são excludentes, sendo que, na procedência dos pedidos relativos à seguradora, acarreta a exclusão da responsabilidade estatal.

Assim, também requereu a reforma da sentença para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, e no mérito, pugnou que fossem julgados improcedentes os pedidos, e em caso de desprovimento do recurso, que fosse reduzido o valor dos honorários advocatícios arbitrados.

Ante a ausência de negativa do atendimento pelo poder público, o eminente relator reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, dando provimento ao apelo do Estado de Mato Grosso.

Em reexame necessário aduziu que também não houve a negativa do Município de Campo Verde para a prestação do serviço de saúde pleiteado, antes de ser ajuizada a ação, podendo causar a preterição dos que já aguardam na fila para atendimento, reconhecendo de ofício, a ilegitimidade passiva do Município de Campo Verde.

Assim, reformou a sentença para declarar extinto o feito, sem resolução do mérito, em consonância com o artigo 485, VI, do CPC, em relação ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Campo Verde-MT e, de consequência, passando o feito a tramitar entre particulares, determinando ainda a redistribuição dos recursos remanescentes às Câmaras Isoladas de Direito Privado.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre ressaltar que, o Poder Judiciário não está adstrito a prévio procedimento administrativo na esfera executiva para conceder medidas assecuratórias do exercício de direitos salvaguardados pela Constituição Federal. O fornecimento de medicamento, indispensável ao tratamento de doença grave, constitui dever do Estado, consentâneo à tutela do direito fundamental à saúde.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA - SUPOSTA AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - REJEIÇÃO - ENFERMIDADE COMPROVADA NOS AUTOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - SENTENÇA RATIFICADA. O não cumprimento de formalidade burocrática, bem assim a suposta ausência de recursos financeiros, não ensejam objeção para o fornecimento pela municipalidade do medicamento indispensável ao tratamento de portadores de moléstia grave e com necessidade de tratamento emergencial, por se tratar de direito constitucional, conforme previsão contida no artigo 196 da CF.

(N.U 0137288-32.2008.8.11.0000, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/04/2009, Publicado no DJE 24/04/2009)

Portanto, incabível o reconhecimento de ilegitimidade passiva com base na ausência de pedido prévio administrativo do medicamento, e falta de negativa dos entes públicos.

No entanto, In casu, a demandante é assegurada pelo plano de saúde UNIMED CUIABÁ, o que resta atestado pelo contrato de prestação de serviços - ID. 6621309, entidade que possui personalidade jurídica própria, tendo, assim, autonomia e responsabilidade para litigar em ações jurídicas ajuizadas pelos seus segurados questionando o custeio de tratamento na área da saúde.

Assim, assentada a responsabilidade da seguradora privada diante do reconhecimento da abusividade na negativa de cobertura ao tratamento requerido, descabe condenar os entes públicos ao fornecimento do fármaco, pois, é vedada a destinação de recursos públicos para atendimento de obrigações assumidas na alçada privada, conforme dispõe o art. 199, §2º, da Constituição Federal.

Deste modo decidiu o STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE, NO CASO.
PRETENSÃO RESISTIDA. CONTESTAÇÃO QUE SE INSURGE, NO MÉRITO, CONTRA O PEDIDO E AFIRMA A IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO DA PRETENSÃO.
INTERESSE DE AGIR PRESENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Recurso Especial manifestado contra acórdão que, nos autos de ação na qual os ora recorridos postulam o fornecimento de medicamentos, manteve sentença que extinguira o feito, sem exame do mérito, por ausência de prévio requerimento administrativo.
II. No caso, o ESTADO DE SANTA CATARINA, ora agravante, arguiu, na defesa, a preliminar de ausência de interesse de agir dos autores da demanda, e, no mérito, contestou a pretensão da inicial, alegando que (a) o fornecimento do medicamento Miflasona 400mg seria de competência dos Municípios; e (b) o medicamento Clomipramina 25g não é disponibilizado pelo Ministério da Saúde, de modo que a parte autora deveria submeter-se às alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS e pela Secretaria Estadual de Saúde. Nesse contexto, mostra-se inócua a exigência de prévio requerimento administrativo, pois a pretensão dos autores fora expressamente resistida pelo réu, que, no mérito, em sua contestação, demonstrou que o pedido não seria atendido, na forma pretendida pelos agravados, restando,
assim, suprida eventual falta de interesse processual.
III. Ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que "a mera inclusão de determinado fármaco na listagem de dispensação não assegura sua concreta e real disponibilidade nos postos de atendimento, de modo que o interesse de agir se mantém íntegro diante dessa circunstância" (STJ, AgRg no AREsp 715.208/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2015). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.407.279/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2014; AgRg no AREsp 419.834/PR, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/03/2014.
IV. Assim, levando em consideração o teor da contestação apresentada pelo agravante e a ausência de demonstração efetiva de que a medicação pleiteada esteja sendo fornecida, não há falar em ausência de interesse de agir dos agravados.
V. Agravo Regimental improvido.

Por isso, a obrigação entre as partes é contratual, a qual se sobrepõe à responsabilidade constitucional dos entes políticos, notadamente em razão da conduta ilícita, caracterizada pela recusa indevida, perpetrada pela operadora de plano de saúde, no caso, a Unimed.

Nessa esteira, divirjo em parte do relator, e voto pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva dos requeridos, Estado de Mato Grosso e Município de Campo Verde, no entanto, faço por restar comprovada a obrigação contratual do plano de saúde UNIMED CUIABÁ.

Logo, a sentença deve ser reformada, para
declarar extinto o feito
,
sem resolução do mérito
, em consonância com o artigo 485, VI, do CPC,
em relação ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Campo Verde-MT
e, de consequência, passando o feito a tramitar entre particulares,
determino a redistribuição dos recursos remanescentes às Câmaras Isoladas de Direito Privado
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Acompanho os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022